Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSTRUÇÃO CASAS. MINHA CASA MINHA VIDA. ADMINISTRADOR BENS TERCEIROS. DEVER PRESTAR CONTAS.
1. A prestação de contas tem a relevante finalidade de esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses alheios em um determinado período. Nesse sentido, divide-se em dois momentos distintos: o primeiro, em que se discute a existência do dever de prestar as contas e, o segundo, confirmada a obrigação, após a apresentação das contas, passa-se à análise da existência de saldo devedor.
2. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico (art. 1.020, CC).
3. Todo aquele que administra bens e interesses de terceiros deve responder por sua administração, a fim de desvendar situações questionadas sobre valores de despesas, receitas, origens e demais encargos decorrentes da relação de direito material.
4. Negou-se provimento ao recurso.